Tribunal: TJMT
Processo: 1017623-82.2020.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017623-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Competência, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (AGRAVADO), AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 21.403.080/0001-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), AGUAS DE MARCELANDIA S.A. - CNPJ: 05.849.891/0001-79 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE - CPF: 033.079.261-01 (ADVOGADO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA – IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – SUSPENSÃO DO AUMENTO DA TARIFA DE ÁGUA – PERIGO DA DEMORA INVERSO – POSSIBILIDADE DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, necessária a demonstração de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Se a suspensão da revisão tarifária pode implicar em prejuízo grave ao próprio fornecimento do serviço pela concessionária de serviço público e, por conseguinte, à própria coletividade, resta configurado o perigo da demora inverso.

3. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a questão da prescrição deve primeiramente ser analisada perante o Juízo de 1º Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, respeitado o oportuno contraditório. (N.U 1007440-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S):

MUNICIPIO DE MARCELANDIA

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP

AGUAS DE MARCELANDIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da o Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, M.M. Juíza Thatiana dos Santos, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000367-27.2019.8.11.0109 ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA, DA AGER – AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP
e
DA EMPRESA ÁGUAS DE MARCELÂNDIA S. A,
deferiu parcialmente o pedido de liminar, mas negou o pedido de anulação do reajuste tarifário de 94,36% de fornecimento de água.

Aduz, em síntese, a necessidade de reforma parcial da decisão agravada, uma vez que a Empresa Águas Marcelândia não poderia implementar um reajuste tarifário de 94,36% enquanto inadimplente com suas obrigações contratuais, em observância à cláusula da exceção do contrato não cumprido.

Sustenta que a Empresa Águas Marcelândia implementou o reajuste tarifário em julho de 2019, alegando perda de efeitos inflacionários de fevereiro de 2009 a junho de 2019, de forma ilegal e ofensiva a legislação consumerista e não noticiou o referido reajuste aos usuários inadimplentes, o que viola ainda o princípio da publicidade.

Assevera que, apesar da requerida Águas de Marcelândia Ltda ter direito ao reajuste, para garantir a continuidade do equilíbrio econômico-financeiro, com base nos art. 55, III e 65, II da Lei nº 8666/93 e na Lei nº 8987/95, não observou os procedimentos para seu exercício no período compreendido entre 2009 ao ano de 2018, pois ao seguir cumprindo o contrato de concessão, sem exercer o pedido de reajustamento, entende-se que ocorreu a preclusão (lógica) do direito ao reajuste no período de 2009 ao ano de 2018 e prescrição do seu direito de ação.

Afirma que o contrato de concessão prevê expressamente que é facultado à Concessionária a cobrança de tarifas inferiores às descriminadas nas Tabelas 01 e 02 (ANEXO 05), desde que não implique pleitos compensatórios posteriores quanto à recuperação do equilíbrio econômico-financeiro”, situação que é referendada pelos Tribunais de Contas da União e do Estado de Mato Grosso.

Pontua, subsidiariamente, que, sendo superada a tese da preclusão lógica e da exceção do contrato não cumprido, a eventual pretensão de ressarcimento/reajuste no período de 2009 ao ano de 2014 da empresa Águas de Marcelândia Ltda esbarra na prescrição quinquenal, regulada pelo Decreto nº 20.910/1932.

Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal para anular o reajuste tarifário de 94,36% pela exceção do contrato não cumprido e, subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, reste anulado o reajuste tarifário de 94,36% da tarifa de água, com a autorização do reajuste de apenas 4,61% referente ao reajuste anual 2018/2019 ou
que reste reduzida a tarifa atualmente aplicada em 44,14% aplicando uma tarifa de R$ 1,45 m3; ou, ainda, cumulativamente, tornem nulo o reajuste tarifário de 94,36% aos consumidores inadimplentes em julho de 2019 vez não foi precedido de comunicação prévia a estes até que haja comunicação prévia ao referido consumidor.

O efeito ativo recursal foi indeferio em id. 56947468.

Contrarrazões no id. 64415462.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso – id. 66829973.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da o Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT nos autos da Ação Civil Pública n. 1000367-27.2019.8.11.0109 ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA, DA AGER – AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP
e
DA EMPRESA ÁGUAS DE MARCELÂNDIA S. A, que
deferiu parcialmente o pedido de liminar, mas negou o pedido de anulação do reajuste tarifário de 94,36% de fornecimento de água.

Ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública n. 1000335-85.2020.8.11.0109 em face Município De Marcelândia, AGER-Agencia Reguladora de Serviços Públicos Delegados Do Município de Sinop, Águas De Marcelândia S.A., visando, em sede de tutela de urgência, as seguintes determinações contra a empresa Águas de Marcelândia S.A: i) o cumprimento da obrigação contratual de implementar rede sanitária de esgoto no Município de Marcelândia observando os termo do contrato de concessão, edital de licitação e seus anexos sem prejuízo de cumprimento das normas regulamentares aplicáveis a espécie; ii) o cumprimento da obrigação contratual de fornecer água adequada aos padrões legais e contratuais; iii) não interrompa, sem comunicação prévia aos consumidores, o fornecimento de água; e, de forma solidária, em face dos requeridos: (i) anulem o reajuste tarifário de 94,36% da tarifa de água aplicada em julho de 2019 e, subsidiariamente autorizando reajuste anual de apenas 4,61%; Que o MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA: (i) cumpra obrigação contratual de obter licença ambiental para a realização de atividades potencialmente poluidoras de manutenção, captação, distribuição e tratamento de água relacionadas a empresa Águas de Marcelândia, ou subsidiariamente, exija que esta obtenha as licenças; Que o MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA e AGER-SINOP: (i) instaurem procedimento administrativo sancionador em face da Águas de Marcelândia, pela inobservância do contrato de concessão, referente captação, distribuição e tratamento de água no período de agosto/2009 até 16.02.2012 e de 29.11.2014 até março/2017; (ii) exijam da Águas de Marcelândia que implemente a rede sanitária de esgoto no Município de Marcelândia, observando os termos do contrato de concessão, edital de licitação e seus anexos; (iii) exijam da Águas de Marcelândia que forneça água adequada aos padrões legais e contratuais no Município de Marcelândia, observando os termos do contrato de concessão, edital de licitação e seus anexos; (iv) exijam a obrigação de não fazer, consistente em não interromper o abastecimento de água, sem prévia comunicação aos consumidores.

O juízo de origem deferiu parcialmente o pleito liminar,
in verbis
:

“No caso dos autos, o bem tutelado é o fornecimento de água e implementação de rede de esgoto, que se trata de serviços públicos essenciais para a efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana. O meio ambiente no qual vive o cidadão deve ser equilibrado e sadio, pois é dele que decorre, em larga medida, a saúde da pessoa e consequentemente sua vida sadia, tudo garantido constitucionalmente. Para a manutenção do meio ambiente e da saúde do indivíduo, devem ser fornecidos serviços públicos essenciais, como o fornecimento de água potável.

Segundo o disposto no art. 196 da Constituição Federal, a saúde, como direito de todos e dever do Estado, deve ser garantida através de políticas sociais e econômicas “que visem à redução do risco de doença e de outros agravos”.

Os órgãos públicos, por si ou por suas concessionárias ou permissionárias, é a quem incube a prestação de serviços públicos, e estão submetidos à disciplina do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. Por sua vez, o artigo 22 do CDC traz que “Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”.

Somado
a isso, o Código de Defesa do Consumidor preconiza o seguinte:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

(...)

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral”.”

Partindo dessas premissas constitucionais e legais, cumpre dizer que resta prescindíveis maiores apontamentos em torno da importância da água para a saúde humana, principalmente aquela destinada à sua ingestão, dada a notoriedade do tema. Assim, a água entregue pelo Estado/Município à sua população deve estar livre de agentes que possam colocar em risco à saúde dos consumidores.

Inclusive, há que se destacar que o fornecimento de água insere-se no rol dos serviços públicos essenciais, conforme estabelece a Lei n° 7.783/89

em seu art. 10, inclusive para efeito de garantia da saúde. A propósito:

“Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;”

Como serviço essencial, é imprescindível o antecipado e constante tratamento químico da água distribuída para abastecimento público. O tratamento e controle visam conferir a água os requisitos essenciais que a torna potável, pois existem certos requisitos de qualidade, tais como características físicas, organolépticas e químicas, que deve a água atender, antes de ser distribuída para consumo. Tais requisitos apenas podem obter a devida certificação através do adequado procedimento de tratamento e controle estabelecido pelo Ministério da Saúde.

Os padrões de qualidade, para efeito de aferição de estar ou não adequado o serviço de fornecimento, foram estabelecidos pela Portaria n.º 2.194 de 2011, e devem necessariamente ser observados em todo o país.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio do Centro de Apoio Operacional as Promotorias de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso – CAOP MP/MT, realizou perícia no abastecimento de água e esgotamento sanitário do Município de Marcelândia, atestando a seguinte conclusão (fls. 1.176 – ID: 34421190 - Pág. 7): “A situação de esgotamento sanitário no município ainda é precária e insalubre. Do ponto de vista técnico e sanitário, as soluções de tratamento individuais devem dar lugar às de caráter coletivo, pois, a oferta deste serviço, melhora as condições de vida da população e reduzem os problemas ambientais.”

A probabilidade do direito é manifesta, pois, consoante já se demonstra, é atribuição do Poder Público Municipal, direta e indiretamente, o fornecimento de água adequada ao consumo humano, devendo, portanto, o Município de Marcelândia promover a sua fiscalização e o regular controle da qualidade da água fornecida, de modo que resta claro que a concessionária requerida está descumprindo as obrigações firmadas no contrato de concessão em 08.06.2003,

para captação, distribuição e manutenção do abastecimento de água e rede de esgoto, já que não dispõe de regular licença ambiental, bem como não cumpriu com o cronograma de implementação da rede de esgoto sanitário prevista no contrato (tabela 2 anexo 06), já que decorrido mais de 17 (dezessete) anos desde a contratação dos serviços, pelo menor 70% da implementação deveria estar concluída, contudo, não houve a implementação da referida obrigação.

Ademais, constata-se omissão do Município na fiscalização e disponibilidade de área adequada para realização da implementação da rede de esgoto pela concessionária, o que causou inúmeras discussões se prolongando no tempo, sem qualquer solução efetiva, já que denoto que diversos consumidores, usuários dos serviços de água demonstraram insatisfação com a prestação dos serviços e a má-qualidade da água.

De igual forma, em sede de cognição sumária, verifico que os consumidores foram surpreendidos com o reajuste das tarifas de água, já que os serviços prestados continuam com má-qualidade, fora dos padrões de potabilidade e continuam a pagar um alto preço em suas contas de água, o que sem dúvida afronta os direitos mais básicos do consumidor, já que não foram comunicados previamente.

Presente, ainda, o periculum in mora, pois não é razoável, até o provimento jurisdicional definitivo, sujeitar-se a comunidade e os consumidores em geral (inclusive em potencial) aos efeitos de um fornecimento de água irregular.

Todavia, a extensão da liminar não pode ser deferida da forma como pleiteada. Tornar nulo o reajuste tarifário de 94,36% abalaria sem dúvida o equilíbrio econômico, afetando sobremaneira a saúde financeira da Águas de Marcelândia e a continuidade da prestação dos serviços aos munícipes, pelo que entendo prudente que se aguarde a instrução probatória.”

Irresignado, a parte agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

De início, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido o acerto ou desacerto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Em se tratando de pedido de tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que não assiste razão ao agravante.

Na espécie, o
cerne da controvérsia recursal cinge-se à nulidade do reajuste tarifário de 94,36 ̈% aplicada em julho/2019 nas faturas de água do Município de Marcelândia.

Cumpre ressaltar que o Poder Público somente pode interferir em políticas públicas de forma excepcional, sob pena de violação ao princípio das separações dos Poderes. Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE GINÁSIO ESPORTIVO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO MUNICÍPO – NÃO RECONHECIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANDO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – RECURSO DESPROVIDO- SENTENÇA RATIFICADA.

O contrato de Concessão fora firmado após o protocolo da ação, sendo que a obrigatoriedade em executar a referida reforma, é sem dúvidas do proprietário do imóvel, o Governo do Estado de Mato Grosso.
Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes.
Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível. (N.U 0006930-52.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)

Dia
nte disso, tem-se que a busca pelo equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos é amparada pelos artigos 37 e 175, da CF,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

(...)

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

II - os direitos dos usuários;

III - política tarifária;

IV - a obrigação de manter serviço adequado.

Aliado a isso, a Lei nº 8.666/93 que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal, dispõe que:

Art. 40.
O edital conterá
no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

(...)

XI -
critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção
, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela;

(...)

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

(...)

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento
;

Portanto, a cobrança da tarifa é plenamente reajustada para equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado entre a empresa e o Poder Público, devendo ser observado as cláusulas estipuladas no edital e no contrato.

Não se pode olvidar que à concessionaria de serviço público deve ser assegurado o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, a fim de lhe garantir justa remuneração pelos investimentos realizados na prestação do serviço. Também não se pode perder de vista que ao usuário deve ser garantido a modicidade tarifária e um serviço público com qualidade e eficiência.

Todavia, para a consecução desses vetores, é necessário fazer uma ponderação de valores, a fim de não sacrificar um em detrimento do outro.

Nessa perspectiva, a nulidade do reajuste tarifário, com o retorno do valor inicial demanda ampla dilação probatória para ser aferida se existem, de fato, as irregularidades alegadas e o excesso no valor concedido.

Impende mencionar que houve a concessão de prazo para as melhorias previstas e readequações previstas em contrato.

Em razão disso, a nulidade e/ou suspensão da tarifa cobrada pela empresa poderá resultar em impacto significativo nas operações da empresa, isto é, em perigo da demora inverso, uma vez que se, atuar em desequilíbrio-econômico, a concessionária não poderá efetuar os reajustes adequados e necessário na prestação do serviço público, o que deve ser evitado no fornecimento de serviço essencial, justamente porque pode comprometer a própria saúde fiscal e econômica da empresa.

Aliás, ainda que haja o aumento nas tarifas de água, posteriormente haverá meios próprios para abatimentos e desconto dos valores eventualmente cobrado indevidamente.

Nessa linha, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. ENERGIA ELÉTRICA. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM REGRAS DE ELEVADA ESPECIFICIDADE TÉCNICA POR MEIO DE LIMINAR. GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. DEMONSTRAÇÃO. 1. A suspensão condiciona-se à demonstração de que a causa (ou circunstância) alegada pode influenciar o julgamento por se tratar de questão prejudicial à resolução da lide. 2. O pleito suspensivo é providência extraordinária destinada a afastar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, de modo que o elemento central que justifica seu deferimento é a ocorrência do dano, e não a natureza da decisão violadora dos referidos bens jurídicos. 3.
A interferência do Poder Judiciário em regras de elevada especificidade técnica do setor elétrico por meio de liminar configura grave lesão à ordem e à economia públicas
. 4. A decisão que examina o pedido de suspensão de liminar não pode afastar-se integralmente do mérito da ação originária. Permite-se um juízo mínimo de delibação sobre a questão de fundo da demanda para verificar a plausibilidade do direito e evitar que a via processual do pedido suspensivo torne-se campo para manutenção de situações ilegítimas. Precedentes do STF e do STJ. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt na SLS: 2716 DF 2020/0112644-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/10/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO PÚBLICA – EDITAL DE REGÊNCIA - SUSPENSÃO DO ATO –IMPOSSIBILIDADE – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – PERICULUM IN MORA INVERSO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTDIA.

1. O Edital de regência possibilita a alteração do instrumento convocatório, o que fragiliza o argumento apresentado pelas impetrantes, ora Agravadas.

2. Plausibilidade do direito invocada não demonstrada.

3. Presença do periculum in mora inverso, uma vez que o objeto de licitação é a aquisição de matérias didáticos, além de capacitação dos profissionais da área da educação, e a suspensão desta, por certo, trará transtornos ao ensino público estadual.

4. Recurso desprovido. (N.U 1022158-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DEFERIMENTO PARCIAL DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - INDISPONIBILIDADE DE BENS - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO E FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - NÃO DEMONSTRADOS - SUPOSTO DANO AMBIENTAL DATADO DE 2018/2020 - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRÁTICAS AMBIENTAIS ILEGAIS ATUAIS - RISCO DE PERICULUMIN IN MORA INVERSO - PRUDENTE O AGUARDO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO REFORMADA.

1. No âmbito do Recurso de Agravo de Instrumento, a sua análise é limitada à decisão tomada na origem, sendo inviável adentrar no mérito de questões diferentes daquelas analisadas na decisão recorrida, sob risco de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Não se olvida que o dano ambiental, por sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres e eficientes para evitar danos irreversíveis ou continuados ao meio ambiente. Entretanto, embora a data do suposto dano (2018/2020), por si só, não impeça a tutela de urgência, se na origem não é demonstrada a natureza permanente ou continuada da infração ambiental, nem ameaça atual nesse sentido, ou indícios de atos de dilapidação do patrimônio pela Agravante, a manutenção da indisponibilidade de bens retrataria medida excessiva e de desmedido rigor, podendo configurar, até mesmo, o periculum in mora inverso, que só se justifica após a garantia de ampla defesa e instrução probatória adequada.

3. Agravo de Instrumento provido.

(N.U 1019951-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – ICMS DIFAL – COBRANÇA NO MESMO ANO EM QUE A LC 190/2022 FOI EDITADA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA POR POSSÍVEL VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – LIMINAR QUE PODE CAUSAR PREJUÍZOS GRAVES E/OU IRREVERSÍVEIS AO ENTE PÚBLICO E SOCIEDADE – PERICULUM IN MORA INVERSO VERIFICADO – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA LIMINAR – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009 (fumus boni iuris e o periculum in mora), bem como que a decisão não cause dano irreparável à parte contrária (periculum in mora inverso).

Se a concessão da liminar na ação mandamental pode implicar em prejuízos graves e/ou irreversíveis ao Ente Público e toda a coletividade, resta configurado o periculum in mora inverso.

(N.U 1004524-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

No tocante à alegação de prescrição que impossibilitaria o reajuste, tenho que a matéria não foi enfrentada pelo juízo de origem, não podendo adentrar este juízo
ad quem
em matéria que não tenha sido objeto de decisão final no primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Nesse norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE AFASTOU O BLOQUEIO DO PATRIMÔNIO NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 1.005, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SOLIDARIEDADE PASSIVA QUANTO AO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO ATÉ A INSTRUÇÃO FINAL DO FEITO – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE ATO ÍMPROBO E PRESCRIÇÃO – MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO SINGULAR – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – ARTIGO 10, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o disposto no artigo 1.005, do CPC, o recurso interposto por um dos litisconsortes no processo, a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.

2. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade dos litisconsortes pelo ressarcimento ao erário, nas ações de improbidade, cuja indisponibilidade dos bens visa a garantir, é solidária até o final do feito, quando, então será delimitada a proporção obrigacional de cada réu.

3. Na hipótese, este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo de Instrumento n.° 1004949-38.2021.811.0000, afastou a indisponibilidade de bens dos litisconsortes SSM CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA e SILVIO RAMAO MEDINA, por ausência dos requisitos legais. Desse modo, o agravo interposto por um dos litisconsortes, a todos aproveita, porquanto, além da solidariedade, as teses defendidas pelos diversos sujeitos integrantes da demanda de origem são comuns.

4. É defeso ao Tribunal, no agravo de instrumento, conhecer de matéria não apreciada em primeiro grau, ainda que de ordem pública, sob pena de incorrer em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

5. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

6. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1014346-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – DECRETO SOBRE O VALOR DO PREJUÍZO CAUSADO AO ERÁRIO ACRESCIDO DE MULTA CIVIL – DESCABIMENTO – DETERMINACAO DE INDISPONIBILIDADE SOMENTE SOBRE O VALOR DO DANO – ALEGAÇÃO DE PENHORA SOBRE SALÁRIO – NÃO COMPROVAÇÃO – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - MATÉRIA NAO DECIDIDA NA DECISAO AGRAVADA - NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE PERANTE O JUÍZO DE 1º GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil. Inteligência do artigo 16, § 10, da Lei de Improbidade Administrativa.

São impenhoráveis, os vencimentos, subsídios, salários remunerações ou proventos, destinadas ao sustento do devedor e de sua família. Não demonstrada a constrição sobre verba salarial, não há falar em restituição de valores.

Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a questão da prescrição deve primeiramente ser analisada perante o Juízo de 1º Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, respeitado o oportuno contraditório.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1007440-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO –PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO – INVESTIGADOR DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA – NÃO CONSTATADA – TESE DE NULIDADE DO PAD NÃO ACOLHIDA – ABSOLVIÇÃO NO PROCESSO CRIMINAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – NÃO CONHECIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DESPROVIMENTO.

Impugnados os fundamentos e a conclusão da decisão recorrida, não há acolher a preliminar de não conhecimento do Recurso.

Compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do ato administrativo, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo, notadamente quando não há ilegalidade aferível de pronto.

Não há falar em supressão de instância administrativa, já que o Recurso foi encaminhado ao Conselho Superior da PJC/MT, em razão de o Corregedor-Geral declarar-se impedido.

A absolvição do Recorrente no processo criminal, por insuficiência de provas, não repercute na esfera administrativa, porque ambas são instâncias independentes entre si.

Não se conhece da matéria relativa à prescrição que não foi enfrentada no juízo de origem, sob pena de se configurar supressão de instância.

Ausente a demonstração da probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão que não concedeu o pleito de tutela provisória de urgência.
(N.U 1018090-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 22/09/2020)

Assim, nesta esfera de cognição sumária, tenho que a decisão não merece qualquer reforma.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023